Tribunal: STF
Processo: HC 62710
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-19
Data de publicação: 1985-04-19

Ementa:
ESTUPRO. MISERABILIDADE DA REPRESENTANTE. FATO NOTORIO DIANTE
DAS CIRCUNSTANCIAS. DESNECESSIDADE, NESSE CASO, DE ATESTADO
POLICIAL. ALEGAÇÃO DE INSUFUCIENCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO
INSUSCETIVEL DE EXAME EM 'HABEAS CORPUS'.
ORDEM DENEGADA.